Tribunal: TJDFT
Processo: 0706523-69.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. APREENSÃO DA RES FURTIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O procedimento descrito no art. 226 do CPP é facultativo, sendo medida dispensável diante da existência de outras provas suficientes para a demonstração da autoria e materialidade do crime.
2. Ainda que o reconhecimento pessoal não tenha seguido as determinações exatas do dispositivo legal, o reconhecimento do acusado em juízo, juntamente com os demais elementos de prova, permitem concluir pela materialidade e autoria dos delitos, devendo ser afastada a tese defensiva de insuficiência probatória.
3. A palavra da vítima possui especial valor probatório nos crimes patrimoniais, sobretudo quando, em razão das informações prestadas, a equipe policial consegue apreender a res furtiva em posse dos suspeitos.
4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.